Tribunal: TJSP
Processo: 1001686-89.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 37/72, que demonstram que os danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Os pagamentos aos segurados foram realizados conforme documentos de fls. 48 e 67. Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001686-89.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ENERGISA SUL – SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelado
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-89.2019.8.26.0407 -Voto no 2430
2
VOTO No: 2430
APEL.No: 1001686-89.2019.8.26.0407
COMARCA: OSVALDO CRUZ (2a VARA)
APTE. : ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
APDO. : SANTANDER SEGUROS S.A.
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
DESCUMPRIMENTO DO
ART. 373, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada
exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o
art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta
circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código
de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que
tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a
Apelante presta serviço público e que, portanto, responde
objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente
de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o,
da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do
serviço
está
devidamente
comprovado
nos
termos
dos
documentos juntados às fls. 37/72, que demonstram que os
danos causados aos equipamentos dos segurados da Apelada
foram decorrentes de oscilação de energia provocada por
descarga atmosférica, não havendo que se falar em cerceamento
de defesa. Os pagamentos aos segurados foram realizados
conforme documentos de fls. 48 e 67. Cumpre destacar também
que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se
como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da
Apelante. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
ENERGISA SUL
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
S.A., nos autos da “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS”,
que lhe move SANTANDER SEGUROS S.A., cujo pedido inicial foi julgado
procedente, para condenar a Apelante no pagamento de R$ 3.185,70 (três mil,
cento e oitenta e cinco reais e setenta centavos), nos moldes da sentença de
fls. 393/396, do Juiz GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER, da qual o
relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) não houve falha na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-89.2019.8.26.0407 -Voto no 2430
3
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica apta a acarretar os
danos, estando evidente o cerceamento de defesa ante a ausência de perícia
nos equipamentos; b) inexiste nexo de causalidade diante dos documentos
trazidos pela Apelada; c) os serviços de fornecimento de energia elétrica foram
prestados regularmente; d) as instalações elétricas internas são de
responsabilidade exclusiva dos consumidores; e) não há registro de oscilação
de energia elétrica no período indicado pela Apelada; f) deve ser afastada a
condenação imposta pela sentença (fls. 398/423).
O recurso foi preparado às fls. 424/425.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 428/475).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese ao inconformismo contido no apelo, a
sentença não merece reforma.
A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no
que preveem o art. 786 do Código Civil e a Súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal.
Neste diapasão, por força da sub-rogação operada, a
Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14.
De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta
serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos
causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-89.2019.8.26.0407 -Voto no 2430
4
preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está
devidamente comprovado por meio dos documentos juntados às fls. 41/47 e
58/66 (laudos técnicos), que demonstram que os danos causados aos
equipamentos dos segurados da Apelada foram decorrentes de oscilação de
energia provocada por descarga atmosférica, não havendo necessidade de
perícia técnica nos equipamentos, estando afastada alegação de cerceamento
de defesa.
Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga
elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade da Apelante.
Assim, tendo em vista que a Apelada indenizou seu
segurado - conforme documentos juntados às fls. 48 e 67 -, em decorrência de
danos que estes experimentaram causados por falha no serviço de distribuição
de energia elétrica prestado pela Apelante, de rigor a manutenção da r.
sentença que a condenou no pagamento do valor despendido pelos danos
materiais causados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo
Civil, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos da Apelada
para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001686-89.2019.8.26.0407 -Voto no 2430
5
CARLOS GOLDMAN
Relator